Tribunal: TJSP
Processo: 1042327-90.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – Fase de Conhecimento – Atualização Monetária – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Acórdão que determinou a aplicação do Tema 810 – Decisão parcialmente modificada.